Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATOS ATRIBUÍDOS A ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Compete à Justiça da Infância e da Juventude do Distrito Federal processar e julgar o feito em que pedidas medidas de proteção de urgência em face de atos infracionais análogos aos crimes de injúria e ameaça e à contravenção de vias de fato, em suposto contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atribuídos a adolescente. Precedentes da Corte.
2. Declarada a competência do Juízo suscitado.